Tribunal: TJPA
Processo: 0812839-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812839-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: DHEMILLY SILVA BRASIL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0812839-62.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: JACUNDÁ/PA

PACIENTE: DHEMILLY SILVA BRASIL

IMPETRANTE: ADVOGADO ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (OAB/PA Nº 25.668)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E
APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da prisão preventiva da paciente, quando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria dos ilícitos perpetrados, além da necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade real da agente, revelada, em especial, em face da
diversidade e quantidade da droga apreendida em sua posse e de outros 03 denunciados -
17 papelotes de
maconha
confeccionada
pesando aproximadamente 32 gramas
, 29 petecas de
Oxi
confeccionado,
pesando aproximadamente 0,8 gramas
, 02 barras de
maconha

prensada pesando aproximadamente 2 kilos e 230 gramas
.

2
. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, fragilizar a prisão cautelar do coacto, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie. (Súmula nº 08 TJE/PA).

3
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Antônio Pereira dos Santos Junior
, em benefício de
Dhemilly Silva Brasil,
presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

O impetrante alega que a paciente foi presa em flagrante em 17/12/2020,
tendo o ato sido convertido em constrição preventiva, situação que permanece até os dias atuais, em que pese ser possuidora de predicativos pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Nessa linha, sustenta que a coacta sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ponderando, ainda, ser o
decisum
impugnado abstrato, genérico e desproporcional, além de afrontar o princípio da presunção de inocência, sobretudo considerando que os “
entorpecentes foram encontrados na residência do Maicon (...) que não há nenhuma declaração, seja dos policiais ou dos menores presentes no local, que aponte à paciente como traficante (..) que estava acompanhando seu namorado em um lugar onde não deveria permanecer”,
motivos que entende suficientes à imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesses termos, postula, liminarmente e no mérito, que:

“seja concedida a ordem de habeas corpus, em favor da paciente, para o efeito de, reconhecendo-se ausências dos requisitos para manutenção da cautelar, revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de DHEMILLY SILVA BRASIL, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão”.

Anexou documentos.

O
writ
foi distribuído, em sede de plantão criminal ordinário, à Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
que indeferiu o pedido liminar,
requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
4.255.193
), o

Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, pronto para julgamento.

É o relatório
.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

A despeito do esforço despendido na impetração,
não constato
qualquer mácula na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
da coacta
,
fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública,
realçando a periculosidade real da paciente, revelada por fatos concretos apurados nos autos da ação penal.

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo excertos da decisão constritiva, nas frações de interesses:

“
A autoridade policial processante, o Dr. SERGIO MÁXIMO DOS SANTOS, Delegado de Polícia Civil em Jacundá – PA, comunica a este juízo, através do ofício nº 504/2020 – DPCJ, que autuou e prendeu em flagrante delito POLIANA PEREIRA DE SOUSA,
DHEMILLY SILVA BRASIL
, MARCELO DE CASTRO DE SOUZA E MAICON PEREIRA DE SOUZA, já identificados nos presentes autos de flagrante, por suposta transgressão do
artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006
, até agora tipificados. Os flagrados foram conduzidos à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.
(...)
Ante a todo o exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais
homologo o flagrante lavrado em desfavor de
POLIANA PEREIRA DE SOUSA,
DHEMILLY SILVA BRASIL
, MARCELO DE CASTRO DE SOUZA E MAICON PEREIRA DE SOUZA.

Passo a me manifestar sobre a custódia cautelar do autuado.
(...)
No presente caso, após minuciosa análise dos autos,
verifico que restou demonstrada a existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria pelos depoimentos testemunhais, dos investigadores da Policia Civil, bem como pelo próprio depoimento das flagradas POLIANA e DHEMILLY, além do auto de apreensão das drogas e materiais para a embalagem e pesagem da droga aproximadamente encontradas dentro da casa de Maicon
.

É oportuno ressaltar que para não se crer nos relatos extremamente coerentes dos policiais, necessário seria a demonstração de seus interesses diretos na prisão do agente, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o indiciado tem razões obvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, os policiais, assim como qualquer testemunha, não tem motivos para incriminar inocentes, a não ser que se apresente, prova concreta de sua suspeição, ônus que incube à Defesa,
o que não restou comprovado nos presentes autos.

Os depoimentos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e a apreensão da droga são considerados meios idôneos de prova, devendo lhes ser atribuída credibilidade sempre que revelarem coerência e harmonia com as demais provas coligidas ao processo, como o depoimento do acusado em afirmar que era usuário de drogas, fato este confirmado pelas testemunhas de defesa, além, do laudo pericial.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis). Lastreado pelo parecer do Ministério Público, entendo que a custódia cautelar do flagrado deve ser decretada como garantia da ordem pública.
(...)

No caso dos autos,
a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar dos acusados, pois a quantidade de droga apreendida e materiais para a embalagem e pesagem, trazem aos autos elementos indiciários seguros de que os flagrados atuam no comércio de drogas ilícitas.
O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo,
figurando-se um verdadeiro “câncer” ao desenvolvimento deste município, levando centenas senão milhares de famílias ao mais amargo dissabor de ter seus entes queridos perdidos para esse submundo
, tornando-se usuários na grande maioria das vezes irrecuperáveis, esfacelando a entidade mais relevante do Estado, a família.

Soma-se a isso a quantidade infindável de delitos que gravitam em torno do comercio ilícito de entorpecentes, de furtos a homicídios qualificados, estupros, latrocínios, comprometendo sobremaneira a paz social tão almejada por nosso ordenamento jurídico.

Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade.
(...)
Isto posto, lastreado pelo parecer do Ministério Público, e por tudo que dos autos consta,
decreto a prisão preventiva de
POLIANA PEREIRA DE SOUSA,
DHEMILLY SILVA BRASIL
, MARCELO DE CASTRO DE SOUZA E MAICON PEREIRA DE SOUZA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.
(...)”.
(Grifos nossos).

Pela simples leitura da decisão impugnada, resta evidenciado que a prisão da paciente é
necessária

e está suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria do ilícito perpetrado
, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a notória periculosidade da agente.

Isso porque, com base nos esclarecimentos prestados pela autoridade inquinada coatora, a prisão da paciente se originou de denúncia anônima recebida pelos
policiais civis
“de que estava tendo venda de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Jacundá, nº 39, bairro bela vista, pertencente a Maicon. Com isso, após monitoramento, no dia 17/12/2020, por volta de 17h30, dirigiram-se até o local, momento em que
vários suspeitos saíram correndo e jogaram algo no quintal e no ralo
, mas ainda foram identificados POLIANA PEREIRA DE SOUSA,
DHEMILLY SILVA BRASIL
, MARCELO DE CASTRO DE SOUZA E MAICON PEREIRA DE SOUZA e,
em revista a residência, foram encontradas uma grande quantidade de drogas (17 papelotes de maconha, 29 petecas de oxi, 02 barras de maconha prensada), balança de precisão, rolo de papel alumínio para embalagem de droga, R$ 245,00 em várias cédulas de dinheiro, uma máquina de passar cartão e um saco na cor preta”
.

Por oportuno, reforço trecho da denúncia ofertada, no ponto em que destaca
a diversidade e quantidade da droga apreendida, sendo
: “
17 papelotes de
maconha
confeccionada
pesando aproximadamente 32 gramas
, 29 petecas de
Oxi
confeccionado,
pesando aproximadamente 0,8 gramas
, 02 barras de
maconha

prensada pesando aproximadamente 2 kilos e 230 gramas”
.

Nessa perspectiva, é imperioso ressaltar que,
a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, juntamente com a natureza altamente nociva de algumas delas (“oxi”,
v.g.
), são fatores que, somados aos apetrechos destinados ao preparo e comercialização da droga encontrados,
desvelam, a todas as luzes, o
maior envolvimento da paciente com a traficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para acautelar o meio social.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe sua manutenção.

Ademais,

cumpre registrar, ainda, que em relação às alegações de
“
que não há nenhuma declaração, seja dos policiais ou dos menores presentes no local, que aponte à paciente como traficante (..) que estava acompanhando seu namorado em um lugar onde não deveria permanecer”,
a ação constitucional de
habeas corpus
possui procedimento mais célere e descomplicado,

não se prestando a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada
.

Dessa forma, os argumentos que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência da paciente, devem restringir-se à ação penal originária,
que tramita perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, p
orquanto, somente cabível em sede do
mandamus,
de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos.

Por fim,
não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
da paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº 08 do TJPA (
v.g
. HC nº 455925, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
e denego-o
.

É como voto.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/01/2021